Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi condenado por decisão do Conselho de Sentença como incurso nas sanções do art. 121 do CP, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.
2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF.
3. Revela-se adequada a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA. Mantida a prisão preventiva do paciente.